Tribunal: TJMT
Processo: 1014412-33.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014412-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 031.714.911-33 (AGRAVADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAIS – VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será deferida quando preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014412-33.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Moral e Materiais, deferiu a tutela de urgência para
“DETERMINAR a intimação da parte requerida, para que restitua o veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL POWER1 6M1 GER 1, Ano:, 2007 /08, Cor: PRATA, Placa: APK2945, RENAVAM: 942244648, CHASSI: 9BWCB05W98T1183, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser restituído contendo todos os itens descritos nos auto de busca e apreensão e depósito”
.

O agravante alega que o agravado financiou o veículo em 2022, porém diante da inadimplência, ingressou com Ação de Busca e Apreensão, cuja liminar foi concedida e cumprida em 09-02-2023.

Diz que em 14-02-2023 o devedor pagou o débito mediante depósito em juízo, e o automóvel foi restituído.

Afirma que o agravado ajuizou o feito porque o bem estaria “depenado” e que houve falha dele (agravante) como depositário.

Aduz que o orçamento apresentado não condiz com a realidade, e que se trata de veículo 2007/2008, com praticamente 140.000 quilômetros rodados, portanto não se pode concluir que as avarias teriam sido decorrentes do período de pouco mais de um mês no pátio.

Argumenta sobre a necessidade da produção de prova.

Sustenta que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo, visto serão necessários trabalhos mecânicos que demandam serviços terceirizados.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 175165676).

Sem contraminuta (ID. 178041187).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o feito alegando que o agravante interpôs Ação de Busca e Apreensão de Veículo n° 1000129-75.2023.811.0009, cuja liminar foi concedida e cumprida.

Diz que pagou o débito mediante depósito em juízo, sendo que o Banco manifestou concordância e, inclusive levantou o valor depositado.

Pontua que, em contrapartida, não houve a devolução imediata do bem, pois decorreram quase dois meses e, no final de março/2023 foi feita a devolução, porém o automóvel estava “
completamente depenado e irreconhecível”
.

Explica que, ao apontar os itens que estariam em desacordo quando da apreensão, o preposto da ré (agravante)
“simplesmente disse que estaria retornando com o mesmo, sem qualquer outra informação”.

Requereu, no final, a devolução do veículo nas mesmas condições de quando foi cumprido o mandado de busca e apreensão.

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

Por todo o exposto, diante das razões expendidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela de antecipada de urgência, para
DETERMINAR
a intimação da parte requerida, para que restitua o veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL POWER1 6M1 GER 1, Ano:, 2007 /08, Cor: PRATA, Placa: APK2945, RENAVAM: 942244648, CHASSI: 9BWCB05W98T1183, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser restituído contendo todos os itens descritos nos auto de busca e apreensão e depósito.

Outrossim, caso decorrido o prazo acima sem a devolução do veículo,
DETERMINO,
desde já, a sua BUSCA E APREENSÃO.

No mais, DETERMINO que o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça elabore auto de constatação quando da realização da busca e apreensão, devendo ser observado todos os itens faltantes, danificados, e substituídos, descritos pelo autor na exordial.

O agravante ressalta que inexiste probabilidade de direito autoral ou risco de dano ao resultado útil do processo.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Nestes autos há elementos que evidenciem a plausibilidade do direito, visto que, no que tange a restituição do veículo em discussão, foi comprovada a purgação da mora, bem como, compulsando a aludida Ação de Busca e Apreensão, nota-se que já houve a extinção do feito pela satisfação integral da obrigação, sendo patente a restituição do veículo à parte autora.

E mais, quanto às avarias não descritas, foi determinada a constatação pelo oficial de justiça quando da realização da busca e apreensão.

No entanto, no ID. 122816324 – nos autos de origem o oficial certificou que
“deixo de proceder a
BUSCA E APREENSÃO
do bem indicado no mandado, tendo em vista não ser possível encontrar o referido bem, sendo que o bem não se encontra nesta Cidade e Comarca, conforme Petição Inicial do ID114587358. Assim sendo devolvo o mandado a Secretária aguardando novas determinações”
.

Portanto, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL LIVRE DE ÔNUS – DETERMINAÇÃO DE BAIXA NO GRAVAME PELO CREDOR –
RECURSO PROVIDO
.

Se o devedor fiduciário efetua o pagamento integral da dívida, o credor deve restituir o veículo livre de ônus, nos termos do §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001500-72.2021.8.11.0000, julgamento em: 26-09-2023)

Ademais, uma vez que o prazo concedido para cumprimento da decisão é razoável (10 dias), não comporta majoração.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023